Tribunal: TJSP
Processo: 2149070-57.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Vício inexistente – Manifesto inconformismo da parte – Nítido caráter modificativo incompatível com a via eleita – Mera finalidade de prequestionamento – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração rejeitados.